Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005437-35.2019.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MIRIAN JAQUES DA CRUZ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por MIRIAN JAQUES DA CRUZ, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A apelante sustenta, em síntese, que a causa não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o arbitramento dos honorários em R$ 1.500,00 (dois mil reais), e que o montante a ser fixado deve ser entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Nesses termos, pugna pela redução do quantum.
Reforça que a previsão legal referente à fixação dos honorários advocatícios estabelece uma ordem vocativa sobre o cálculo dessa verba, e que deveria ter-se priorizado a fixação em percentual em detrimento ao arbitramento por equidade.
Ao final, requer o provimento recursal para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reduzir os honorários advocatícios.
Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese em análise se amolda à previsão do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por MIRIAN JAQUES DA CRUZ, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O recurso cinge-se no debate quanto ao valor dos honorários advocatícios. Nesse aspecto, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é baixo (irrisório), inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se restringindo tão somente aos limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Não obstante se tratar de regra excepcional, o valor irrisório da condenação determina o arbitramento pela equidade.
Traz-se julgados para subsidiar a tese:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.” (TJMT, Ap. n.o 1003751-59.2018.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 11/03/2020, publicado no DJE em 16/03/2020)
Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, essa resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do profissional da advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais, na seguinte forma:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Dessa forma, a sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios termos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para mante inalterados os termos da sentença. Pelo desprovimento e trabalho adicional, fixo honorários recursais em 10% sobre o valor da condenação dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora